Tribunal: STF
Processo: RE 1364503
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL POR PORTARIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. PORTARIA/MPAS N. 1.135/2001. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PAGAMENTOS A TERCEIROS A TÍTULO DE FRETE OU TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE DA PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001. EDIÇÃO DA LEI Nº 13.202/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 25.476, determinou o restabelecimento dos parâmetros constantes da redação anterior do Decreto 3.048/99, no sentido de se utilizar a alíquota de 11,71% sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros, afastando a aplicação da Portaria MPAS nº 1.135/2001.



    2. Assim, até o início da vigência da Lei n.º 13.202/2015, submetida à anterioridade nonagesimal, que inseriu o §15 no artigo 22 da Lei nº 8.112/91, passando a prever a alíquota de 20% sobre a remuneração paga a condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, permanece vigente a alíquota prevista no artigo 267 do Decreto nº 3.048/1999.



    3. Considerando que o lançamento impugnado refere-se a períodos de apuração 01/2007 a 12/2008, anteriores, portanto, à nova legislação, devem ser anulados os débitos lançados com fulcro na base de cálculo ilegalmente majorada” (fl. 1, e-doc. 92).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados e os opostos pela recorrida foram acolhidos nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.



    2. Despicienda, frente ao disposto no art. 1.025 do referido Codex, a oposição de declaratórios com a finalidade de prequestionamento.



    3. É vedada a rediscussão dos fundamentos da decisão prolatada pela Turma na via estreita dos embargos de declaração.



    4. Obscuridade afastada com o acréscimo de fundamentação pertinente ao julgado.



    5. Embargos de declaração da parte autora acolhidos em parte para analisar questão submetida a Turma e sobre a qual o julgado foi omisso” (fl. 1, e-doc. 107).



    3. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IV e o parágrafo único do art. 87, o inc. VII e o parágrafo único do art. 194 e o § 9º do art. 195 da Constituição da República.



    Sustenta que, “em se tratando de contribuição social, o art. 165, § 5º e o art. 194, § único, inciso VII, da CF/88, bem como a Lei nº 8.212.91, determinam que a seguridade social tenha orçamento próprio e gestão descentralizada” (fl. 5, e-doc. 115).



    Argumenta que “a Constituição Federal de 1988, ao tratar das contribuições previdenciárias em seus arts. 194 e 195, remeteu à legislação tributária a organização da Seguridade Social, não exigindo que as alíquotas das contribuições em espécie fossem estabelecidas por lei complementar ou lei em sentido formal do termo” (fl. 6, e-doc. 115).



    Defende que “foi esta Portaria editada, portanto, com fulcro nos dispositivos acima citados da CF/88, na Lei n º 8.212.91, arts. 9º, § 15º , incisos I e II e art. 22, e § 4º do art. 201 do Decreto 3.048.99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social” (fl. 7, e-doc. 115).



    Pede “a admissão do presente recurso extraordinário e sua remessa ao E. Supremo Tribunal Federal para que a ele seja dado provimento, reformando o v. acórdão regional, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos constitucionais acima nominados, conforme explicitado nos itens supra. Por fim, caso se entenda inexistente o prequestionamento, requer, desde já, a anulação do julgamento dos embargos para que outro seja proferido sem a afronta ao contraditório e ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição), e o art. 93, IX, da CRFB” (fl. 9, e-doc. 115).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



     



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Cinge-se a lide a aferir a legalidade da fixação, pela Portaria MAPS nº 1.135/2001, da base de cálculo da contribuição previdenciária em 20% sobre o valor bruto do bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros, que originariamente estava fixada em 11,71% nos termos do artigo 201 c/c artigo 267 do Decreto nº 3.048/1999. A contribuição previdenciária a cargo das empresas em geral está prevista no artigo 22, inciso III, da Lei nº 8.212/1991 e foi regulamentada pelo Decreto nº 3.048/1999, que sofreu diversas alterações. No caso da remuneração paga ou creditada a transportador autônomo pelo frete, carreto ou transporte de passageiros realizado por conta própria, o Decreto nº 3.048/1999 estabeleceu que deveria obedecer os percentuais fixados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e, de forma provisória, estipulou o percentual de 11,75% sobre o valor bruto do frete/carreto/transporte. (…) Posteriormente, sobreveio ato administrativo (Portaria nº 1.135/2001), expedido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, modificando a alíquota para 20%, in verbis: (…) A redação acima foi incluída, por meio do Decreto n.º 4.032/2001, no art. 201, §4º, do Decreto 3.048/99. Não obstante esta Turma já tenha se posicionado pela legalidade da alíquota fixada pela referida Portaria, sendo este também o entendimento predominante no âmbito do STJ, a questão foi submetida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 25.476, em 22/05/13 que, por maioria, concluiu pela inconstitucionalidade da alteração, tendo preponderado o voto do Min. Marco Aurélio, que restabeleceu os parâmetros constantes da redação anterior do Decreto 3.048/99, no sentido de se utilizar a alíquota de 11,71% sobre o valor bruto do frete, carreto ou transporte de passageiros. O acórdão recebeu a seguinte ementa: (…) Alinho-me, assim, o atual posicionamento do STF acerca da matéria. Cumpre registrar que, em 09/12/2015, foi publicada a Lei n.º 13.202/2015 que inseriu o §15 no artigo 22 da Lei nº 8.112/91, passando a prever a alíquota de 20% sobre a remuneração paga a condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Desse modo, a partir do término da anterioridade nonagesimal a que está sujeita a Lei n. 13.202/15, não há que se falar em ilegalidade da majoração, porquanto há lei stricto sensu dispondo acerca da matéria. Os créditos tributários lançados de ofício (DEBCAD nº 37.381.111-0, 37.381.110-1 e 37.381.109-8), consubstanciados no PAF nº 11030.721507/2012-10, referem-se a períodos de apuração 01/2007 a 12/2008, anteriores, portanto, ao advento da Lei n.º 13.202/2015, que estabeleceu para o caso a alíquota de 20%, de modo que deve ser dado provimento ao pedido inicial para anular os lançamentos em questão” (fls. 2-5, e-doc. 91).



    No julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 25.476, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu a matéria em exame, declarando a inconstitucionalidade da Portaria n. 1.135/2001, ao fundamento de ser inconstitucional a majoração da base de cálculo de contribuição social por norma infralegal:



    “TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete-se ao princípio da legalidade. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE INCIDÊNCIA – PORTARIA – MAJORAÇÃO. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência da contribuição social relativa ao frete. MANDADO DE SEGURANÇA – BALIZAS. No julgamento de processo subjetivo, deve-se observar o pedido formalizado” (DJe 26.5.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – FRETE – BASE DE CÁLCULO – MAJORAÇÃO MEDIANTE PORTARIA (PORTARIA MPAS Nº 1.135/2001) – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RMS 25.476/DF, RED. P/ O ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO) – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, CONSIDERADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO REGULAMENTAR – CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 762.028-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR PORTARIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RMS 25.476/DF. DELIMITAÇÃO DAS PARCELAS ABRANGIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.1. Nos termos da jurisprudência da Corte, é inconstitucional de fixação de base de cálculo de contribuição social por meio de portaria. Declaração pelo Pleno da inconstitucionalidade da Portaria nº 1.135/2001 no RMS 25.476/DF.2. A apreciação da temática concernente à contagem do prazo prescricional para a repetição do indébito, bem como o conjunto de parcelas abrangidas pela restituição do indébito, terão lugar por ocasião da execução da decisão, respeitado o decidido no precedente do RE 566.621-RG e a legislação de regência (Lei nº 12.016/2009).3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 894.605-AgR-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.295.411, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.2.2022; Recurso Extraordinário n. 1.351.712, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.12.2021; Recurso Extraordinário n. 1.346.807, de minha relatoria, DJe 26.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.344.879, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.379, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2021 e Recurso Extraordinário n. 1.184.005, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.3.2019.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora